Tribunal: TJPA
Processo: 0065167-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065167-50.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

APELADO: MADEREIRA ART INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDAEPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. REPOSIÇÃO FLORESTAL. DEVER DE RECUPERAR O MEIO AMBIENTE. AUSENCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

1.

A reposição florestal é um programa que visa garantir a sustentabilidade da matéria prima florestal, principalmente para pequenos e médios consumidores, além disso, trata da proteção da cadeia produtiva de produtos e subprodutos florestais, que a ausência dessa reposição ensejaria suspensão das licenças ambientais estando disciplinado no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), no seu artigo 33:

2.

Importante destacar que não há pagamento em duplicidade, visto que, existe a tora que é calculada sozinha e a galhada, troncos finos, copa de arvores que são calculadas totalmente em procedimento em separado e muitas vezes são utilizadas para uso como biomassa.

3.

Quanto ao principio do poluidor pagador, ensina o doutrinador Romeu Thomé, ressaltando que no Brasil, o princípio do poluidor-pagador está inserido na Constituição Federal, que obriga o explorador de recursos minerais a recuperar o meio ambiente degradado (art. 225, § 2º) e estabelece sanções penais e administrativas aos infratores, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (art. 225, § 3º).

4.

Por fim, no que tange à área de 20% para autorização de supressão vegetal para fins de implantação de bovinocultura, o Código Florestal é claro quanto à devida obrigação de cumprimento da reposição florestal. Sendo assim, levando em conta que o objeto da empresa apelada é a atividade agrária, esta não tem porque se beneficiar com a isenção, uma vez que alcança somente os resíduos provenientes de atividade industrial, devendo, portando, data venia, ser reformada a sentença recorrida, pois o órgão ambiental está apenas agindo dentro dos limites de suas atribuições.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém (ID Num. 2236013) que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº. 0065167-50.2012.8.14.0301 ajuizada em seu desfavor por MADEREIRA ART INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. EPP., julgou procedente a presente ação, nos seguintes termos:

“(...) Resta evidente, que o requerente está cumprindo com o que preceitua o princípio do poluidor-pagador, de forma que ao pagar a reposição florestal da tora este está amenizado as externalidades negativas de seu empreendimento. Até mesmo porque tal obrigação é prevista em lei.

No entanto, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade a Instrução Normativa nº 35//2009 inovou no mundo jurídico criando a obrigação de pagar reposição florestal sobre o resíduo, consubstanciado ônus excessivo gerado para o empreendimento da requerente. Pois se a mesma paga duas vezes pela reposição de

um mesmo produto florestal dispenderá capital que poderia ser objeto de outro investimento, inclusive no âmbito da sustentabilidade da atividade empresarial.

Repise-se que o princípio do poluidor pagador já está sendo cumprido, uma vez que a empresa vem pagando a reposição florestal pela tora, sendo ilegal e abusivo o ato de pager reposição pelo resíduo da tora, pelas razões já vergastadas.

Ademais disto há ainda dano de difícil reparação no que toca ao parcelamento da Autorização para Supressão, visto que a atividade empresaria é continua, não podendo ser interrompida para esperar a continuidade do licenciamento do restante da área, já que não há previsão legal neste sentido. Como bem salienta a requerente a espera pelo liberação do restante da área redundaria em impossibilidade de inicio do exercício da atividade econômica, atraso no pagamento dos funcionários, abuso no direito de licenciamento e perda de arrecadação para o Município e para o Estado.

Diante de todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando integralmente os termos da tutela antecipada, para determinar a Secretaria Estadual do Meio Ambiente que libere de forma integral a LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL N º 2397/2012, a AUTORIZAÇÃO DE USO ALTERNATIVO DO SOLO devendo constar desta autorização o restante da área ainda não liberada, abatendo-se a área já liberada que é de 202,2008 ha. Determino ainda que sejam lançados os créditos correspondentes a área ainda não liberada no CEPROF da requerente. E AINDA, para determinar que Secretaria de Estado do Meio Ambiente se abstenha definitivamente de exigir de pagamento de RESPOSIÇÃO FLORESTAL SOBRE OS RESIDUOS FLORESTAIS GERADOS NA ATIVIDADE DE SUPRESSÃO, na totalidade da área de supressão.

Cumpra-se a presente decisão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, a ser suportada pela pessoa que estiver descumprindo a presente Ordem Judicial, podendo ainda a mesma incorrer nas penalidades do crime de Desobediência, tipificada no art. 330 do CPB.”

Inconformado o Estado do Pará, interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2236066), informando que a
Reposição Florestal é um programa que visa garantir a sustentabilidade da matéria prima florestal, principalmente para pequenos e médios consumidores, além disso, destacou que a mesma trata da proteção da cadeia produtiva de produtos e subprodutos florestais, que a ausência dessa reposição ensejaria suspensão das licenças ambientais.

Dessa forma, que a exigência pelo cumprimento da reposição não obsta a atividade produtiva, mas adequa-se ao ordenamento jurídico ambiental a fim de que a atividade estivesse em conformidade com a produção do meio ambiente. E mais, que não poderia ter se confundido a utilização da tora, que era calculada sozinha, com a utilização de resíduos em que a reposição era calculada à parte com valor inferior ao da tora.

Além disso, pontuou que não há que se falar em duplicidade de cobrança, uma vez que eram calculados de forma isolada em que os resíduos não eram incluídos na contabilidade das toras.

Frisou acerca do princípio do poluidor pagador em que os danos ambientais ocorridos durante o processo produtivo eram experimentados pelo agente empreendedor da atividade que promoveu a degradação, sendo que a internalização dos custos de proteção ambiental, além de mecanismo de defesa do meio ambiente, apresentados como instrumento de promoção de justiça, de combate ao enriquecimento ilícito, de promoção de reparação de prejuízos causados à coletividade.

Alegou que os controles judiciais dos atos administrativos eram unicamente de legalidade, de tal forma que a análise do referido ato, da sua justiça ou injustiça, consubstanciaria indubitável invasão pelo Judiciário, da competência atribuída ao Poder Executivo, desequilibrando a independência deste.

Dessa forma, o órgão ambiental agiu dentro dos limites de suas atribuições, uma vez que a análise de tal matéria envolvia critérios, dos quais a administração não poderia ter ignorado e nem seria faculdade ao judiciário intervir.

Sustentou que, nos termos da legislação ambiental, o preço médio ponderado final alcançou 80% da área do imóvel que possuía isenção, bem como que 20% da área seria destinada para autorização de supressão vegetal para fins de implantação de bovinocultura, ressaltando que a isenção prevista para resíduos alcançava somente resíduos provenientes da atividade industrial, o que não era o objeto da atividade agrária.

Afirmou que o controle judicial dos atos administrativos era unicamente de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato, da sua justiça ou injustiça, consubstanciaria invasão da competência arbitrada ao Poder Executivo, desequilibrando a independência deste.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 2236066 - Pág. 20), decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi os recursos apenas em seu efeito devolutivo, em seguida, os encaminhei ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2368892 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação. (ID. Num. 2599082).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o Estado do Pará reformar a sentença atacada que determinou que a Secretaria de Meio Ambiente liberasse de forma integral a licença de atividade rural n° 2397/2012 e a autorização de uso alternativo do solo, constando o restante da área ainda não liberada, abatendo-se a área já liberada que era de 202,2008 ha. E ainda que fossem lançados os créditos correspondentes a área ainda não liberada no CEPROF da apelada e, que a SEMA se abstivesse, de exigir o pagamento de reposição florestal sobre os resíduos florestais gerados na atividade de supressão, na totalidade da área de supressão.

Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões recursais me convenceram que a sentença merece reforma, senão vejamos.

A reposição florestal é um programa que visa garantir a sustentabilidade da matéria prima florestal, principalmente para pequenos e médios consumidores, além disso, trata da proteção da cadeia produtiva de produtos e subprodutos florestais, que a ausência dessa reposição ensejaria suspensão das licenças ambientais estando disciplinado no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), no seu artigo 33:

Art. 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de:

I - florestas plantadas;

II - PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sisnama;

III - supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do Sisnama;

IV - outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do Sisnama.

§ 1º São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa.

§ 2º É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize:

I - costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial

II - matéria-prima florestal:

a) oriunda de PMFS;

b) oriunda de floresta plantada;

c) não madeireira.

§ 3º A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação perante a autoridade competente da origem do recurso florestal utilizado.

§ 4º A reposição florestal será efetivada no Estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do Sisnama.

A reposição florestal nada mais é que uma compensação pela retirada ou consumo de matéria prima florestal, incluindo-se ai seu produto ou subproduto oriundo da vegetação nativa.

O Estado do Pará também contempla a matéria, por meio de seu Decreto Estadual 174/2007, em que trata da obrigatoriedade da realização de reposição e suas modalidades, conforme artigo 12:

Art. 12. A reposição florestal será calculada sobre volumes da matéria-prima suprimida e/ou consumida, mediante as seguintes modalidades:

I – plantio com recursos próprios de novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros aprovados e licenciados pela SECTAM;

II – participação societária em projetos de reflorestamento aprovados e licenciados pela SECTAM implantados através de associações ou cooperativas de consumidores, cujos direitos dos participantes serão especificados em cotas percentuais;

III – aquisição de créditos de reposição florestal, garantidos por plantios florestais efetuados por pessoas físicas ou jurídicas, com projeto de reflorestamento aprovado e licenciado pela SECTAM,

IV - pagamento de tarifa referente ao consumo utilizado e/ou supressão realizada, no valor de 17 Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará, por metro cúbico, recolhido ao FUNDEFLOR, nos termos do inciso V do art. 14 da Lei Estadual n° 6.963/2007.

Importante destacar que não há pagamento em duplicidade, visto que, existe a tora que é calculada sozinha e a galhada, troncos finos, copa de arvores que são calculadas totalmente em procedimento em separado e muitas vezes são utilizadas para uso como biomassa.

E mais, normalmente as empresas têm como prática “enleirar os restos de colheita, ou de retirar a galharia grossa e toretes para uso como biomassa combustível, lenha e produção de carvão”. Além do mais, os resíduos passam a ter viabilidade e geram lucro e postos de trabalho no campo, não devendo assim confundir a utilização da tora, que é calculada sozinha, e a utilização de resíduos, cuja reposição é calculada a parte, inclusive em valor inferior ao da tora.

Quanto ao principio do poluidor pagador, ensina o doutrinador Romeu Thomé, ressaltando que no Brasil, o princípio do poluidor-pagador está inserido na Constituição Federal, que obriga o explorador de recursos minerais a recuperar o meio ambiente degradado (art. 225, § 2º) e estabelece sanções penais e administrativas aos infratores, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (art. 225, § 3º). Para tal autor, o principio do poluidor-pagador, analisado sob o prisma constitucional, aceita, portanto, duas interpretações:

a) Obrigação de reparação do dano ambiental, devendo o poluidor assumir todas as consequências derivadas do dano ambiental;

b) Incentivo negativo face àqueles que pretendeu praticar conduta lesiva ao meio ambiente (função dissuasiva, e não restitutiva). O poluidor, uma vez identificados deve suportar as despesas de prevenção do dano ambiental."(THOME, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 7. Ed. Salvador: Juspodvm, 2017, p. 72/73)

O mesmo autor, sustenta que o direito a um ambiente equilibrado está intimamente ligado ao direito fundamental à vida e à proteção da dignidade da vida humana, garantindo, sobretudo, condições adequadas de qualidade de vida" (SILVA, Romeu Faria Thomé da. op. cit p.63).

Sobre o princípio do poluidor-pagador, ensina Paulo de Bessa Antunes:

"O elemento que diferencia o PPP da responsabilidade é que ele busca afastar o ônus do custo econômico das costas da coletividade e dirigi-lo diretamente ao utilizador dos recursos ambientais. Ele não pretende recuperar um bem ambiental que tenha sido lesado, mas estabelecer um mecanismo econômico que impeça o desperdício de recursos ambientais, impondo-lhes preços compatíveis com a realidade."(ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.53)

Édis Milaré complementa:

"O princípio não objetiva, por certo, tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita apenas a compensar os danos causados, mas sim, precisamente, evitar o dano ao ambiente. Nesta linha, o pagamento pelo lançamento de efluentes, por exemplo, não alforria condutas inconsequentes, de modo a ensejar o descarte de resíduos fora dos padrões e das normas ambientais. A cobrança só pode ser efetuada sobre o que tenha respaldo na lei, pena de se admitir o direito de poluir. Trata-se do princípio do mau pagador (polui, paga os danos, e não pagador-poluidor (pagou, então pode poluir). Essa colocação gramatical não deixa margem a equívocos ou ambiguidades na interpretação do princípio." (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 270)

A Declaração do Rio de Janeiro adotou, em seu Princípio nº 16, o Princípio do Poluidor-Pagador, ao afirmar que:

"As autoridades nacionais devem procurar assegurar a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando em conta o critério de quem contamina, deve, em princípio, arcar com os custos da contaminação, levando-se em conta o interesse público e sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais."(ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001. p. 31)

Desse modo, uma vez identificado, o poluidor deve suportar as despesas de prevenção, reparação e repressão dos danos ambientais.

Ademais, o art. 225, caput, da CR/88, consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, na medida em que a existência de um meio ambiente sadio configura-se extensão própria do direito à vida - e de sua inerente dignidade -, de modo que devem ser estabelecidas medidas obstativas de abusos ambientais de quaisquer naturezas.

Por sua vez, a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seus artigos 4º, VII, e 14, § 1º, impõe a obrigação de recuperação e/ou indenização pelos danos ambientais decorrentes da utilização de recursos naturais com fins econômicos, independentemente a constatação de culpa:

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

Por fim, no que tange à área de 20% para autorização de supressão vegetal para fins de implantação de bovinocultura, o Código Florestal é claro quanto à devida obrigação de cumprimento da reposição florestal.

Levando em conta que o objeto da empresa apelada é a atividade agrária, esta não tem porque se beneficiar com a isenção, uma vez que alcança somente os resíduos provenientes de atividade industrial, devendo, portando, data venia, ser reformada a sentença recorrida, pois o órgão ambiental está apenas agindo dentro dos limites de suas atribuições.

Sabe-se que o dano ambiental é incalculável quanto as perdas naturais que são resultado de décadas de atividade sistêmica do próprio meio ambiente e precisam, minimamente, do mesmo período para se reestabelecerem.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença atacada, julgando improcedente o pedido autoral
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022